Tribunal: TJBA
Processo: 0000679-11.2009.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000679-11.2009.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDMUNDO DOS SANTOS GONÇALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDITO PRESERVADA. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA AFASTAR BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA (SÚMULA 545/STJ E RESP Nº 1.972.098/SC). FRAÇÃO DA TENTATIVA FIXADA NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 1/2 (METADE) EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA FINAL REDUZIDA. REGIME PRISIONAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 9 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por desferir múltiplos golpes de faca contra a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o veredito do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar sua anulação ou a desclassificação para lesão corporal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do homicídio privilegiado e se devem ser afastadas as qualificadoras; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à ocorrência de bis in idem, à incidência da atenuante da confissão e à fração de redução pela tentativa; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR O Conselho de Sentença decide com base em conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos da vítima e de testemunha ocular, corroborados por laudo pericial, que evidenciam o animus necandi, demonstrado pelos múltiplos golpes em regiões vitais e ameaças de morte. A anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige dissociação absoluta do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por versão plausível. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados pelo tribunal, quando fundada em interpretação razoável das provas. A desclassificação para lesão corporal é inviável diante da comprovada intenção de matar e da interrupção do iter criminis por circunstâncias alheias à vontade do agente. O homicídio privilegiado não se configura, pois ausente a imediatidade entre provocação e conduta, evidenciado lapso temporal suficiente para deliberação e retorno armado ao local. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima subsistem, pois amparadas por prova idônea que demonstra desproporção da reação e ataque inesperado pelas costas. Configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias já utilizadas para qualificar o delito, devendo tais elementos ser absorvidos ou adequadamente redistribuídos na dosimetria. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime pode ser valorada negativamente quando o delito é praticado na presença de filha menor da vítima, por exceder o tipo penal. A agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal deve ser afastada quando coincide com qualificadora reconhecida pelo Júri. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a confissão, mesmo que qualificada (ou seja, o réu admite a autoria, mas alega excludente de ilicitude ou culpabilidade), deve ser reconhecida como atenuante nos termos da Súmula 545 do STJ e do REsp n. 1.972.098/SC – STJ. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a redução intermediária de 1/2 diante da gravidade dos atos executórios e da ausência de risco de morte atestada por laudo pericial. O regime inicial semiaberto é cabível quando a pena definitiva é inferior a 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra respaldo em versão plausível do conjunto probatório. 2. O reconhecimento do homicídio privilegiado exige imediatidade entre a provocação e a conduta, sendo afastado quando há lapso temporal para deliberação do agente. 3. Configura bis in idem a utilização de circunstâncias já empregadas como qualificadoras para exasperar a pena na dosimetria. 4. A confissão do réu, ainda que qualificada pela alegação de excludentes, deve ser reconhecida como atenuante da pena nos termos da Súmula 545 do STJ e do REsp n. 1.972.098/SC – STJ. 5. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis, admitindo-se patamar intermediário quando há equilíbrio entre gravidade da execução e distância do resultado. 6. É cabível o regime inicial semiaberto quando a pena é inferior a 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são predominantemente favoráveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 33, § 2º, “b”, e § 3º, 59, 61, II, “d”, 65, III, “d”, 121, § 1º e § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp nº 1.972.098/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000679-11.2009.8.05.0053, de Castro Alves/BA, em que figura como apelante EDMUNDO DOS SANTOS GONÇALVES, e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.